Tribunal: TJSP
Processo: 1050514-30.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – ação monitória – pedido de gratuidade em recurso – determinação de comprovação da hipossuficiência – inércia – determinação de recolhimento – inércia - pedido de dilação de prazo para apresentação da documentação – não cabimento – preclusão - deserção caracterizada – recurso não conhecido.